Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DÍVIDA PRESCRITA. PRETENSÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. SITUAÇÃO A SER REGIDA PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pretensão de direito material, que o poder de exigir de outrem uma prestação (judicial ou extrajudicialmente), não se confunde com o direito de ação, que é direito potestativo e nasce no momento em houver pretensão resistida. Assim, uma vez extinta a pretensão pela prescrição, como estabelece o art. 189 do Código Civil, a dívida inadimplida, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do mesmo diploma legal, não mais pode ser exigida judicial ou extrajudicialmente, porquanto ainda que existente o débito, seu pagamento fica condicionado à atitude unilateral e voluntária do devedor, tendo em vista que o ordenamento jurídico não conferiu o atributo da exigibilidade às obrigações naturais.
2. Se comprovada a cobrança extrajudicial da dívida prescrita, a instituição financeira/credora, que deu causa ao ajuizamento de ação pela devedora, com o intuito de obter o reconhecimento da prescrição e a inexigibilidade do crédito, deve arcar com os ônus da sucumbência.
3. Aplica-se o critério excepcional da equidade para a fixação do valor dos honorários advocatícios, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e provido em parte.